Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737232-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID n.o 31283572, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a penhora de imóvel de propriedade do agravado. Em suas razões, o agravante alega que o imóvel penhorado nos autos de origem é utilizado para moradia própria e de sua família e que a sua qualidade de bem família já foi reconhecida nos autos do AGI n.o 0727711-35.2021.8.07.0000. Aduz que é casado e que sua esposa não foi intimada acerca da penhora, o que acarreta nulidade do ato. Sustenta que a dívida objeto de execução não tem natureza alimentar, não sendo possível excepcionar a impenhorabilidade do imóvel ora objeto de discussão. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça”. Na decisão acima referida, este Relator concedeu a gratuidade de justiça postulada, mas não conheceu do recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Irresignado com essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno (ID no 32182529). Em seguida, este Relator determinou a intimação do agravante para informar se ocorreu a perda do objeto do presente recurso, ante a superveniência da decisão de ID no 113635872, dos autos de origem. Em resposta ao despacho referido (petição de ID no 32747201), o agravante asseverou que não ocorreu a perda do objeto, porque a penhora ainda persiste sobre o imóvel de sua propriedade. É o relato do necessário. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a seguinte decisão (ID no 113635872, dos autos de origem): “O mandado de penhora foi devolvido sem cumprimento tendo o oficial de justiça suscitado dúvida quanto ao imóvel a ser penhorado, vez que constatou a construção de uma casa entre os lotes números 04 e 05. Nestes autos foi penhorado o imóvel denominado Lote 04. Diante da situação revelada, impõe-se a ampliação da constrição para abarcar a integralidade do imóvel edificado, alcançando também o contíguo. Assim, em complemento à decisão ao Id 107816657, determino que a penhora incida também sobre o Lote 05, de propriedade do devedor. Com efeito, a constrição abarcará a integralidade da casa construída sobre os dois lotes. Desentranhe-se o mandado para integral cumprimento. O devedor impugna a penhora alegando constituir o imóvel bem de família. A alegação deve ser instruída com documentos. O devedor deverá juntar certidões negativas de propriedades de imóveis emitidas pelos cartórios de registros de imóveis. Ressalto que já consta nos autos ao Id 104814796 referência aos imóveis sem registro imobiliário”. Em virtude da superveniência da decisão acima transcrita, o presente recurso perdeu o objeto. Isso porque, a decisão ora agravada havia determinado a penhora sobre o imóvel de lote 4. Entretanto, a nova decisão ampliou o objeto de penhora, determinando que esta recaia também sobre o lote 5. Assim, a decisão referida substituiu inteiramente a anterior, sendo inútil ao recorrente a reforma da presente decisão, porque implicaria a liberação, tão somente, do imóvel situado no lote 4. Restaria ainda a penhora sobre o lote 5, cabendo ao recorrente agora se insurgir contra a nova decisão e quanto à penhora por inteiro. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 13:03:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator